Tribunal: TJDFT
Processo: 0712000-44.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712000-44.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CLAUDINO FELIX JUNIOR, LINDOMAR SOUSA DE SENA FELIX, ILDEI SOUSA DE SENA APELADO: MARINALVA ALVES CLAUDINO TEIXEIRA, MARINEZ FELIX JACQUES D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões, a teor do art. 10, do CPC. Brasília, DF, em 12 de janeiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator